Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710935-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ANTONIO GERALDO DA SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a decisão que acolheu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda apenas a sociedade JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A (CNPJ 06.056.56.990/0001-66), na ação proposta por ANTONIO GERALDO DA SILVA. Nas razões do recurso, aduzem que a decisão contraria a ordem prevista no art. 835 do CPC, e não observou o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC). Sustentam que não foi comprovada a insolvência da agravante e não preenchidos os requisitos do art. 50 do CC. Afirmam que a dívida contraída pela JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários não pode ser imposta à pessoa jurídica diversa, apenas pelo fato de ter nome similar e por estar atuando no mesmo seguimento. Defendem a inexistência de grupo econômico. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. O agravante discorda da decisão que deferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão da agravante JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A no polo passivo da demanda originária. Em suma, sustentam que não foram comprovados os requisitos constantes do art. 50 do CC e a existência de grupo econômico. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa, bem como responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seu sócio quando comprovada a existência de fraude, simulação ou abuso na utilização da personalidade jurídica por parte do sócio. Na espécie, a relação jurídica que envolve as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra fundamento na teoria menor, adotada pelo CDC. O art. 28, §5o, do CDC, prevê que é possível desconsiderar a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido, constatado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou o obstáculo para a justa indenização do consumidor, é possível que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios (Art. 28, § 5o). A jurisprudência desta Corte tem entendido que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. O caput do art. 28 preconiza que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar que sofreram qualquer tipo de prejuízo com o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois foram regularmente citados, apresentaram contestação, cujos elementos de defesa foram devidamente considerados na decisão recorrida. Apesar de sustentarem que deveriam ser adotadas medidas menos gravosas antes da desconsideração da sua personalidade jurídica, observa-se que nos autos do cumprimento de sentença (0728511-26.2022.8.07.0001) houve tentativas de bloqueio em contas bancárias via SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’, porém frustradas. Como relatado, decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para deferir a inclusão no polo passivo da demanda apenas a sociedade JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. Verifica-se que, no contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, a empresa executada é qualificada como Sociedade de Propósito Específico - SPE que tem 99% de seu capital constituído pela empresa JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, na qualidade de incorporadora e construtora do empreendimento. Nesse ponto, a Sociedade de Propósito Específico (SPE) tem o objetivo de servir como instrumento para as empresas controladoras exercerem sua atividade, ocorrendo, assim, a existência de um mesmo grupo econômico, de modo que ambas respondem perante terceiros prejudicados, nos termos da teoria da aparência.” (Acórdão 1248076, 00057678220168070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC com relação aos acionistas controladores. Isto é, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, como é o caso dos autos. Nesse contexto, em análise perfunctória, própria desta fase recursal, não se vislumbra a probabilidade do direito invocada e o risco de dano de difícil ou incerta reparação, pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator